Tribunal: TJSP
Processo: 1525417-12.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1525417-12.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEAN
MARTINS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525417-12.2019.8.26.0228 -Voto no 11174
2
VOTO no 11174
APELAÇÃO CRIMINAL No 1525417-12.2019.8.26.0228
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 21a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Renata William Rached Catelli
APELANTE: Jean Martins da Silva
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Jean Martins
da Silva, contra a r. sentença de fls. 153/160 (publicada aos 17 de julho
de 2020 fl. 162), cujo relatório se adota, que o condenou como incurso
nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas, a 5 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e a 500 (quinhentos) dias-multa, no
mínimo legal, indeferido recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu, inicialmente, em busca do direito
de recorrer em liberdade. No mérito, requer a fixação da pena no mínimo
legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e da causa de
diminuição do arrependimento posterior, a aplicação do redutor do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525417-12.2019.8.26.0228 -Voto no 11174
3
33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e o abrandamento do regime (fls. 169/173).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 187/196), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 207/218).
É o relatório.
Anota-se, de início, que o questionamento em relação ao
direito de recorrer em liberdade está prejudicado pelo julgamento da
presente apelação.
Consta dos autos que, na data de 22 de outubro de 2019, no
horário e local indicados na denúncia, o apelante mantinha em depósito e
guardava, para fim de tráfico, 506 (quinhentas e seis) porções de
maconha (2.811,3g), 1.361 (mil trezentas e sessenta e uma) porções de
cocaína (524,6g) e 648 (seiscentas e quarenta e oito) porções de “crack”
(67,9g), drogas que determinam dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo a inicial, policiais civis estavam em patrulhamento
pelo local dos fatos, em continuidade às investigações iniciadas através
do Boletim de Ocorrência no 2823/2019, quando avistaram a residência
que seria destinada ao armazenamento de drogas.
Em continuidade
e o relato ainda é da denúncia
,
realizaram breve campana e conseguiram identificar Jean, que franqueou
a entrada ao local. Após diligenciarem pelo imóvel, os agentes
encontraram um esconderijo no chão da sala, onde estavam guardadas
as porções de drogas acima descritas.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525417-12.2019.8.26.0228 -Voto no 11174
4
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória, tanto assim que a defesa sequer se insurgiu a respeito.

Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante,
comprovada por meio do auto de exibição e apreensão das drogas,
assim como pelos laudos de constatação e de exame químico
toxicológico (fls. 14/15, 16/19 e 74/77).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade do apelante, pois a confissão dele, quanto à prática do
crime de tráfico, está em sintonia com os depoimentos dos policiais civis
que lograram prendê-lo em flagrante delito na posse das drogas ilícitas
descritas na denúncia, de modo que a condenação era mesmo o
desfecho natural da causa.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão, nada a
reparar, porquanto no primeiro momento foi fixada em 1/6 (um sexto)
acima do mínimo legal em razão da quantidade de drogas apreendidas,
nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, com a nota de que o volume
das drogas
“quase 3 quilos de maconha e quase 600 gramas de
cocaína” - ensejaria aumento até mais expressivo, no segundo momento,
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida
ao piso, enquanto no terceiro momento, à míngua de causas alteradoras,
foi tornada definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão.
Observando o mesmo raciocínio em relação à pena
pecuniária, foi fixada em 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.
Registre-se que, ainda que a pena-base fosse fixada no
mínimo legal, não haveria qualquer alteração no quantum final, ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525417-12.2019.8.26.0228 -Voto no 11174
5
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
que foi
inclusive reconhecida pelo juízo a quo
, pois, como é cediço, a
atenuante não tem o condão de ensejar a redução da pena aquém do
mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça.
De outro lado, não há falar em redução da pena pelo
arrependimento posterior, uma vez que não se trata de crime patrimonial
ou que apresente efeito patrimonial.
Noutro giro, não era mesmo o caso de se aplicar a causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois,
como se sabe, a mens legis ao instituir o referido redutor foi beneficiar o
criminoso ocasional, que agiu de modo excepcional, não sendo este o
caso do apelante, pois as circunstâncias da prisão e a grande quantidade
e variedade de drogas apreendidas, parte delas de natureza nefasta,
indicam que ele não agiu de modo isolado, casual, demonstrando, ao
contrário, o envolvimento habitual com a atividade criminosa.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-
se o fechado, já que a prática criminosa perpetrada pelo apelante, além
de atingir o bem jurídico tutelado pelo legislador, contribui para a prática
de inúmeros outros ilícitos penais, tão ou mais graves que o agora
imputado, como é notório. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à
prática de crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas,
adquiram “coragem” para as empreitadas criminosas. Também o espúrio
comércio faz campear a corrupção de agentes públicos, para permitir a
continuidade dessas práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, das
consequências
dessa
danosa conduta, a formar multidões de
dependentes de drogas ilícitas, que causam a desagregação familiar.
Igualmente como consequência do tráfico, tem-se a queda da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525417-12.2019.8.26.0228 -Voto no 11174
6
produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de saúde,
já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise-
se que a imposição de regime mais brando acabaria gerando um
incentivo à prática do comércio ilegal, causando na sociedade a
sensação de impunidade daquele que do tráfico faz seu meio de vida.
Por todos esses motivos, inviável a alteração de regime.
Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do
quantum da pena, não há se cogitar em substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos, por tratar-se de grave crime de
tráfico, ante a tamanha perniciosidade da prática criminosa que, como
uma grave doença, corrói a sociedade e, atualmente, somente se
equipara à corrupção, que, igualmente, traz sérias sequelas ao país.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
confirmando-se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos
fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator